Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Arguição de descumprimento. Referendo na medida cautelar. Litígios internacionais instaurados por municípios brasileiros. Honorários ad exitum.



    I. Caso em exame



    1. Questiona-se, cautelarmente, a validade da contratação de serviços de advocacia por Municípios, para fins de representação judicial em estados estrangeiros, mediante contrato de honorários ad exitum, com remuneração estipulada em percentual do resultado obtido em favor do Poder Público.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se os honorários de êxito importam risco de lesão econômica aos entes municipais, com prejuízo à reparação integral dos danos socioambientais dos quais se busca a tutela judicial.



    III. Dispositivo



    3. Medida cautelar referendada, para determinar aos Municípios relacionados nos autos: (i) a juntada de cópias dos contratos porventura celebrados com os escritórios de advocacia para atuarem em outros países; e (ii) a abstenção do pagamento de honorários, contratados ad exitum, relativos às ações judiciais perante Tribunais estrangeiros, sem antes haver exame da legalidade por parte das instâncias soberanas do Estado brasileiro, sobretudo este STF.